Tribunal: STF
Processo: RHC 61030
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUERITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE CRIME
CAPITULADO NO ART. 50, DA LEI N. 6766/1979, QUE DISPÕE SOBRE O
PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. SOCIO-TITULAR DE IMOBILIARIA,
ENCARREGADA DE COBRAR PRESTAÇÕES RELATIVAS A TERRENOS LOTEADOS.
INDICIADO, NO INQUERITO POLICIAL, PRETENDE SEU TRANCAMENTO, POR
FALTA DE JUSTA CAUSA, E PARA NÃO SER IDENTIFICADO CRIMINALMENTE. O
INQUERITO POLICIAL, SALVO OS CASOS ABERRANTES, EM QUE, "PRIMA
FACIE", SE POSSA IDENTIFICAR ABUSO INTOLERAVEL, E PROCEDIMENTO
INVESTIGATORIO LEGITIMO, NÃO SENDO DE OBSTA-LO, MEDIANTE HABEAS
CORPUS, NÃO CABENDO FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO HÁ
SUSPEITA DA PRATICA DE FATO PENALMENTE TIPICO. A EXTENSAO DA
PARTICIPAÇÃO DO INDICIADO NÃO PODE SER DISCUTIDA EM HABEAS CORPUS,
COM VISTAS A TRANCAR O INQUERITO POLICIAL. PRECEDENTES DO STF. A
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DO INDICIADO, MESMO SE JA FOR IDENTIFICADO
CIVILMENTE, NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL, A TEOR DA SÚMULA
568. RECURSO DESPROVIDO.